Tribunal: TJDFT
Processo: 0718930-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO MEDIANTE FRAUDE. IINDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. JUROS MORATÓRIOS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO SANADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. SÚMULA 54/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.

2. Havendo contradição no acórdão, devem os embargos de declaração ser acolhidos para saneamento do vício.

3. A condenação por danos morais resulta de um ato ilícito proveniente de relação extracontratual.

4. A teor do enunciado da súmula 54 do STJ, “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

5. Embargos providos, com efeitos modificativos.